Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-84.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo), por insuficiência de provas, ou, ainda, por excludente da ilicitude pela legítima defesa. Subsidiariamente, desclassificação do crime de lesão corporal para a infração penal de contravenção de vias de fatos, fixação da pena

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo), por insuficiência de provas, ou, ainda, por excludente da ilicitude pela legítima defesa. Subsidiariamente, desclassificação do crime de lesão corporal para a infração penal de contravenção de vias de fatos, fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

1. A) Condenação legítima. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima e de seu sobrinho, corroborados pelo laudo de lesão corporal que evidenciou as lesões conforme descritas, ficando demonstrado o ocorrido conforme relatado na denúncia, inclusive no seu dolo. B) Absolvição pela excludente da legítima defesa. Inviabilidade. A reação do réu, ao golpear a vítima, acarretando-lhe "contusões no rosto e em membros superiores, com edema escoriações nas costas", não pode ser aceita como excludente de ilicitude, pela legítima defesa, uma vez que não se verifica, inclusive, se o caso, o "uso moderado dos meios necessários para contê-la" (vítima). Ainda, não tratou de trazer provas de sua versão, como lhe competia (artigo 156 do Código de Processo Penal). C) Desclassificação para contravenção de vias de fato. Impossibilidade. Restou comprovada a lesão corporal sofrida pela vítima, pelas declarações dela, pelo depoimento da testemunha, bem como pelo laudo pericial. Resultado que bem caracteriza o crime imputado.

2. Dosimetria. A) Calamidade pública. Pandemia existente, de conhecimento público e notório. Natureza objetiva. Crime de lesão corporal. Situação, inclusive, que implicaria, em tese, em redução de ação preventiva do Estado, de tal forma assim se aproveitando o agente. Agravante mantida.

3. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Vedação legal. Artigo 44, inciso I, do Código Penal.

4. Justiça Gratuita. Cabimento. Dados de hipossuficiência material e de vulnerabilidade social do acusado, sem se cogitar, entretanto, de isenção de custas.

Parcial provimento.